Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-59.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Órgão

3a Turma Cível

Classe

Apelação Cível

Processo n.

0700811-59.2019.8.07.0008

Apelantes

CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS

Apelados

ANTONIA ADAO MIGUEL

Relator

Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COM PEDIDO SUCESSIVO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. MANÇÕES ENTRE LAGOS. EXISTÊNCIA DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. CONDOMÍNIO. INSTITUIÇÃO DE TAXAS NÃO PREVISTA NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA. INEXIGIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido principal do recorrente, na demanda, é de apresentação dos documentos que comprovam o pagamento, o que não é de incumbência do réu, mas sim do autor, haja vista ser documento essencial a propositura da demanda de cobrança, os documentos para comprovar a existência do débito, ou seja, este ônus é do autor e não do réu, de comprovar a dívida (Art. 373, Inciso I, do CPC).

2. In casu, a prejudicialidade do pedido sucessivo, indicada pelo magistrado, evidencia-se no caso, já que, não se pode cobrar aquilo que não se sabe se é devido, de modo que, a improcedência do pedido de apresentação de documentação, porquanto não ser dever do réu, mas sim do autor, - quiçá da antiga administração do condomínio, saber as taxas que foram quitadas e as que não foram, com os seus respectivos condôminos inadimplentes -; conduz, certamente, a prejudicialidade do segundo pedido, haja vista que não se pode exigir que o condômino faça prova que incumbe ao credor fazer, qual seja, da existência do débito, na ação de cobrança.

3. Não sendo outro o entendimento desta Turma, que já se manifestou pela legitimidade do síndico na ação de apresentação de documentos referentes ao condomínio, de modo que, na ausência dos documentos pela atual administração, deveria ela ter postulado a demanda em face da anterior administração do condomínio e não em face dos condôminos diretamente.

4. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA E, MÉRITO, DESPROVIDO.